Tribunal: TJBA
Processo: 0015921-21.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015921-21.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO SUBSTANCIAL NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO DO ÓRGÃO JULGADOR QUANTO À ANÁLISE DE RECURSO TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTO. ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO ACARRETA A PRECLUSÃO DO DIREITO DA PARTE AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CORRETA A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DO APELO PENDENTE. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO QUE, NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIO FIDUCIÁRIO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DO CONTRATO, EFETUA A COBRANÇA DE PARCELA VINCULADA À ENTREGA DO IMÓVEL ANTES DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONSTRUTORA. PARTICIPAÇÃO DIRETA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ATRASO DE QUASE QUATRO ANOS NA ENTREGA DO IMÓVEL. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR QUE, SOMADA À COBRANÇA INDEVIDA E ANTECIPADA DE VALOR EXPRESSIVO, ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO, AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA E À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES OFENSORAS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DO APELANTE, EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0015921-21.2012.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e como Apelados
LEONARDO COELHO BOMFIM e KELLY FABRICY FERNANDES SILVA BOMFIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme o voto da Relatora.

Sala de Sessões, data do sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora